Tribunal: TJMT
Processo: 1012816-53.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do agravo de instrumento 1012816-53.20198.11.0000
RECORRENTE: CX CONSTRUCOES LTDA
RECORRIDO: KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou “que a Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita no Recurso Especial, ID no 57503982, ao Superior Tribunal de Justiça” (Id. 57990472).
Ocorre que, no Recurso Especial, não consta pedido de concessão de gratuidade judiciária, tendo a parte recolhido, inclusive, as custas do agravo de instrumento conforme Id. 13417495.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV